Tribunal: TJSP
Processo: 1026352-80.2021.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada contradição, no tocante (i) à redução do valor da indenização por danos morais e (ii) ao recebimento do valor dos danos materiais. Inexistência de quaisquer vícios na decisão

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada contradição, no tocante (i) à redução do valor da indenização por danos morais e (ii) ao recebimento do valor dos danos materiais. Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Embargante que se utiliza do recurso para externar mero inconformismo. Pretensão de discutir os fundamentos da decisão, porque contrários a seus interesses. Acórdão claro ao entender pela redução do quantum indenizatório e pela impossibilidade do pagamento das indenizações vincendas em uma parcela única.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS